Tribunal: TJDFT
Processo: 0028664-30.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DO CÓDIGO DE RECEITA PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RETIFICADOR DO ERRO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS PELO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. . Em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual.
2. Para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais, o STJ, no REsp no 1111002/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, necessário verificar quem deu causa à demanda a fim de lhe imputar o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios).
3. No caso, tendo havido equívoco do contribuinte no preenchimento do código de receita, e não tendo sido retificado o erro antes do manejo das execuções fiscais, deve o contribuinte arcar com as verbas de sucumbência.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.